Tribunal: STF
Processo: ARE 1574276
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 14, fl. 15): 



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE DO ITBI. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para permitir a integralização de capital social de imóveis sem a incidência do ITBI, respeitando o valor declarado pelo contribuinte, que não excede o limite do capital social a ser integralizado. Alega-se, em apelação, a necessidade de revisão do valor dos imóveis e a limitação da imunidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito líquido e certo à imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social; (ii) o valor excedente ao capital social declarado está sujeito à tributação pelo ITBI, conforme decisão do STF (Tema 796). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF definiu no Tema 796 que a imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado. 4. A avaliação fiscal constatou que os imóveis possuem valor de mercado superior ao declarado, sendo legítima a incidência do ITBI sobre o montante excedente. 5. A legislação aplicável (CTN, art. 38) prevê que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, cabendo ao fisco municipal corrigir o valor declarado se este não condiz com o valor de mercado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada para determinar a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao declarado na integralização de capital social. Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que exceder o capital social integralizado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 38 e 148. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 796376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alega violação aos arts. 150, I; e 156, §2º, I, da CF/1988, defendendo a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis no caso de integralização de capital social pelo valor contábil dos imóveis, cuja destinação dos bens seja integralmente para o Capital Social.



    Afirma que a hipótese dos autos é distinta daquela analisada por esta CORTE no julgamento do Tema 796, tendo em vista a existência de peculiaridades relevantes (Doc. 24, fl. 11).



    Defende que, no caso, é nítida a hipótese de imunidade integral do ITBI, “considerando que a integralização foi realizada pelo valor contábil constante na Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) dos sócios proprietários dos bens, valendo-se de pressuposto legal expresso no artigo 23, da Lei n. 9.249/1995, bem como que o capital social total da empresa corresponde ao valor dos imóveis e que a incorporação dos imóveis foi integralmente (100%) destinada à sua realização, ou seja, sem destinação e/ou formação de reserva de capital” (Doc. 24, fl. 12).



    Argumenta que “não existindo no texto constitucional, em lei federal, estadual ou municipal hipótese de incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor conferido em integralização do capital social e o valor venal dos imóveis, a conduta da Fazenda Municipal em exigir o imposto afronta o artigo 150, I, da CF, que veda aos Municípios exigir tributo sem lei que o estabeleça. Assim, a decisão administrativa, portanto, apresenta ofensa ao princípio da legalidade, pois criou uma nova possibilidade de cobrança de tributo, a cobrança parcial de ITBI, sem qualquer amparo legal” (Doc. 24, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 29), o Tribunal de origem, inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF; e ao argumento de que não é cabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do art. 102, III da CF/1988, pois “não restou demonstrado que o acórdão fustigado tenha julgado válido ato de governo local em face da Constituição Federal”. 



    No Agravo (Doc. 32), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para denegar a segurança postulada (Doc. 14, fl. 8):



    “No caso, a controvérsia é sobre a imunidade tributária do ITBI na hipótese de integralização de capital social de pessoa jurídica mediante a transferência de bens imóveis. (...) Quanto à base de cálculo do ITBI, verificamos que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional é o valor venal do bem: “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. Ademais, o artigo 148, também do CTN, disciplina quanto à fixação do valor a ser considerado como base de cálculo que: (...)



    Dessa forma, se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN. 



    Extrai-se dos autos que o apelante informa que os imóveis são atribuídos em valor inferior ao que se pretende integralizar. Para comprovar o alegado, juntou o Contrato Social e Declaração de Imposto de Renda em que consta os imóveis denominado Fazenda Sociedade, com matrícula n.º 5.886, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais); Loteamento Rio Vermelho, com matrícula n.º 2.138, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Fazenda Casinha Azul, com matrícula n.º 6.004, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); Fazenda Chaparral, com matrícula n.º 7.420, no valor de R$ 797.500,00 (setecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais); e, Fazenda Primavera, com matrícula n.º 2.354, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estes situados no Município de Itapirapuã. 



    Desta forma, alega a parte autora que os 05 imóveis totalizam o montante de R$ 1.345.500,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), portanto em quantia inferior ao capital social de R$ 6.380.000,00 (seis milhões trezentos e oitenta mil reais). 



    Todavia, a parte apelante, ao apresentar os laudos de avaliações dos imóveis com pedido de imunidade tributária constatou que a Fazenda Chaparral, com matrícula n.º 7.420, possui valor de mercado no importe de R$ 32.800.000,00 (trinta e dois milhões e oitocentos mil reais); Fazenda Sociedade, com matrícula n.º 5.886, possui valor de mercado na quantia de R$ 6.492.800,00 (seis milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais); Loteamento Rio Vermelho, com matrícula n.º 2.138, possui valor de mercado no montante de R$ 19.347.200,00 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil e duzentos reais); Fazenda Primavera, com matrícula n.º 2.354, foi avaliado na quantia de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais), conforme documentos juntados na mov. 13, arq. 04. 



    Nesse diapasão e diferentemente do alegado pela parte autora, a legislação federal (Lei n.º 9.249/95) prevê a possibilidade de se utilizar do valor informado em declaração de imposto de renda da pessoa física como parâmetro para a transferência de imóveis à pessoa jurídica a título de integralização de capital. No entanto, a norma mencionada aplica-se ao imposto de renda incidente sobre o ganho de capital e não surte efeitos sobre a regulamentação específica do ITBI por ausência de expressa previsão neste sentido. 



    Nesse cenário, sendo a base de cálculo dos tributos matéria reservada à lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição Federal. Assim, a norma geral que define a base de cálculo do ITBI como sendo o valor venal do imóvel, sem excepcionar, neste ponto, a situação de integralização do capital, está inserida no art. 38 do Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição como lei complementar. 



    Logo, a previsão constitucional e legal (por lei complementar) da base de cálculo do ITBI como sendo o valor venal, não podendo ser excepcionada por lei ordinária federal (Lei 9.249/1995), que disciplina o imposto de renda. 



    Com efeito, tendo a avaliação do setor fiscal, da parte apelante, concluído que o valor venal do imóvel é superior àquele declarado pelo contribuinte, quando da integralização do capital social, revela-se cabível a tributação em relação à diferença entre os referidos valores, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado. 



    Em relação à alegação de que não se aplica ao caso o julgamento do RE nº 796376, tenho que não merece prosperar, uma vez que o próprio STF compreendeu existir hipótese excepcional e fixou o tem 796: (...) Com efeito, fica resguardado pela imunidade constitucional tão somente o montante suficiente para a subscrição do capital social, pois condizente com o espírito do legislador constituinte de incentivar o desenvolvimento da atividade produtiva, a geração de empregos, a circulação de riquezas e as melhorias sociais, sendo o excedente tributado.



    (...)



    Dessarte, se o valor dos imóveis é superior ao capital a ser integralizado, a incidência do imposto é legítima em relação a quantia excedente. (...)”



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376, em que figurei como Redator do acórdão (Tema 796, DJe de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ".



    No precedente acima, concluiu-se que, havendo a transferência de bem imóvel cujo valor exceda o limite do capital social a ser integralizado, incide o ITBI sobre o valor excedente, de modo que está abrangida pela imunidade do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal somente a transferência correspondente à integralização do capital social.



    Todavia, a discussão havida no mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor constante da declaração de IR do sócio, para a integralização do capital da pessoa jurídica. 



    Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional, mas sim da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável.



    Desse modo, tal discussão não está abrangida pela tese estabelecida no julgamento do Tema 796 da repercussão geral. Trata-se, na verdade, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Além disso, divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



    2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG.



    3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/4/2023) 



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Limitação ao montante do capital social. Tema 796 da RG. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória do mandado de segurança. 



    II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. 



    III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (RE 1.530.508-AgR-ED, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/4/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (RE 1.442.626 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 7/10/2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente